Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721349-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Posto Parque Industrial BSB Derivados de Petróleo Ltda Embargada: Marli Pereira de Jesus D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Posto Parque Industrial BSB Derivados de Petróleo Ltda contra a decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento manejado pela embargante (Id. 36837727). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator